Tribunal: TJSP
Processo: 2130038-66.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Execução Fiscal. A decisão agravada determinou o sobrestamento do feito. A insurgência do agravante deve ser acolhida. Há reconhecimento da repercussão geral da matéria, no seguinte sentido: -
A extinção de execução fiscal de baixo valor por falta de interesse processual não importa em suspensão automática do feito. Inteligência do artigo 1.035, §5o, do CPC. Prosseguimento da demanda que se

Ementa:
Execução Fiscal. A decisão agravada determinou o sobrestamento do feito. A insurgência do agravante deve ser acolhida. Há reconhecimento da repercussão geral da matéria, no seguinte sentido: -
A extinção de execução fiscal de baixo valor por falta de interesse processual não importa em suspensão automática do feito. Inteligência do artigo 1.035, §5o, do CPC. Prosseguimento da demanda que se impõe. Dá-se provimento ao recurso.